Tribunal: TJES
Processo: 5002228-06.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002228-06.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO PAZINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TROCA DAS LINHAS TELEFÔNICAS DOS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço da empresa configurada pela troca das linhas telefônicas dos consumidores (pai e filho), bem como pela demora na resolução do problema.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

6. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Alteração dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002228-06.2024.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: PEDRO PAZINI

PEDRO HENRIQUE SANTOS PAZINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TROCA DAS LINHAS TELEFÔNICAS DOS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço da empresa configurada pela troca das linhas telefônicas dos consumidores (pai e filho), bem como pela demora na resolução do problema.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

6. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Alteração dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores, pai e filho, alegam ser clientes da ré, com contratos de telefonia móvel vinculados aos números (27) 99665-1740 e (27) 99982-6796, registrados inicialmente no CPF do primeiro autor devido à menoridade do segundo. Após inadimplência e bloqueio das linhas, o primeiro autor efetuou o pagamento e solicitou a transferência da linha do filho para sua titularidade.

Contudo, afirmam que a ré inverteu indevidamente as titularidades das linhas. Em janeiro de 2024, as linhas foram bloqueadas novamente, e as faturas deixaram de ser enviadas. Apesar de terem procurado uma loja da ré para resolver a situação, não obtiveram sucesso. Dessa forma, pugna pelo restabelecimento da linha telefônica dos autores e emissão separada das faturas, bem como declaração de nulidade de qualquer débito posterior a novembro de 2023 e compensação a título de dano moral.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial para condenar a parte requerida a reestabelecer as linhas telefônicas dos autores com os respectivos números: (27) 99665-1740 do primeiro autor (Pedro Pazini) e o número (27) 99982-6796 do segundo autor (Pedro Henrique Santos Pazini) em faturas separadas. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar, a cada autor, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada pelo juízo
a quo,
bem como a aplicação da Lei n° 14.905/2024 quanto aos índices de juros e correção monetária.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação da troca das linhas telefônicas dos recorridos, falha que ocorreu sem amparo por motivos justificantes, bem como a demora na empresa em solucionar o problema.

Tal situação torna evidente a existência de dano moral indenizável.

Isso pois, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelos consumidores, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet e telefonia na vida cotidiana.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Quanto ao pedido de obrigação de fazer, entendo merecer acolhida, comprovado com os documentos juntos a inicial, bem como com a prova testemunhal quanto ao restabelecimento das linhas telefônicas dos autores com os respectivos números: (27) 99665-1740 do primeiro autor (Pedro Pazini) e o número (27) 99982-6796 do segundo autor (Pedro Henrique Santos Pazini) em faturas separadas.

Assim, sendo demonstrado que os autores buscaram a requerida para que fosse realizada a troca das linhas, vez que foi realizada a inversão das linhas, bem como demonstrado que os autores buscaram a requerida diversas vezes, conforme se extrai do depoimento prestado pela testemunha e não lograram êxito, deve a requerida ser condenada na vinculação das linhas ao seu real possuidor/contratante dos serviços de telefonia, merecendo o pedido obrigacional em comento seguir o caminho da procedência.

[...]

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos eclodidos pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitandoo, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil. sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a condenação em danos morais correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)